Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-35.2025.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-35.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 013.458.163-67 (APELANTE), MAICON LAZIER REICHEL - CPF: 070.852.589-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009420-35.2025.8.11.0040

APELANTE: JOSE MARIA SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REFINANCIAMENTO NÃO SOLICITADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - MERO DISSABOR COTIDIANO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a celebração de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado mediante vício de consentimento, com descontos em benefício previdenciário inferiores ao valor da parcela original, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor apta a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, com abalo à esfera íntima, psíquica ou ética do indivíduo, não se confundindo com meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades inerentes ao cotidiano das relações negociais.

4. O apelante limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de danos morais, sem produzir qualquer elemento probatório que demonstrasse efetiva lesão à sua honra, dignidade, tranquilidade psíquica ou reputação, tampouco comprovou privações materiais ou impossibilidade de aquisição de bens essenciais decorrentes dos descontos realizados.

5. Os descontos realizados pela instituição financeira, embora indevidos e objeto de declaração de nulidade contratual, apresentavam valores inferiores à parcela do contrato original, não havendo comprometimento da subsistência do consumidor ou situação vexatória que transcendesse o plano patrimonial.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que aborrecimentos comuns do cotidiano, dissabores normais das relações contratuais e falhas na prestação de serviços que não ultrapassem a esfera patrimonial não configuram dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado mediante vício de consentimento, embora configure falha na prestação do serviço e enseje a declaração de nulidade contratual com restituição dos valores indevidamente descontados, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. 2. A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, com abalo à esfera íntima, psíquica ou ética do indivíduo, não se confundindo com meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades inerentes às relações contratuais. 3. Ausente prova de lesão à honra, dignidade, tranquilidade psíquica ou comprometimento da subsistência do consumidor, os fatos configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MARIA SOARES DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
BANCO AGIBANK S.A
, para:

“[...]
a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 1525075058 e nº 1530840749, determinando a suspensão definitiva dos descontos a eles vinculados;

b)
DETERMINAR
o restabelecimento do contrato original nº 1502456103, devendo o autor retomar o pagamento das parcelas remanescentes de R$ 62,00, mantidas as condições originais;

c)
CONDENAR
a parte ré à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente referentes aos contratos anulados. O valor do dano material deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso (cada desconto), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data a contar da citação.

d)
AUTORIZAR
a compensação do valor da condenação com a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) recebida pelo autor, devidamente atualizada pelos mesmos índices.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação. Suspendo a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC) [...].”
(Sic. ID nº 355198388).

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou
evidenciada a ausência de contratação, bem como a falha na prestação dos serviços pelo requerido, motivo pelo qual entende que faz jus à indenização por dos danos morais.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 355198388 pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração dos empréstimos consignados nºs 1525075058 e nº 1530840749 entre as partes, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria e, portanto, restou
incontroverso
tal fato.

Do dano moral

No que concerne à pretensão do autor de indenização por danos morais, o recurso não procede.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 355198357 que o autor/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos extrapatrimonais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, ausentes elementos quanto aos alegados danos morais experimentados pelo autor/apelante, escorreita a sentença recorrida quanto a sua não fixação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026